Tribunal: TJDFT
Processo: 0707817-65.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO. RESOLUÇÃO No 4.790/2020 DO BACEN. SUSPENSÃO DO DESCONTO. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. ART. 85, §11, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.

Sinopse fática: Na hipótese dos autos, a controvérsia cinge-se em verificar se o réu pode ser compelido a suspender os descontos relativos aos empréstimos bancários realizados em conta corrente, em razão do cancelamento da autorização de desconto por parte do consumidor.

I. CASO EM EXAME
1. Duas apelações interpostas contra sentença nos autos da ação de obrigação de fazer, a qual julgou procedente o pedido da parte autora para condenar o réu a suspender os descontos compulsórios na conta corrente e conta salário da autora, destinados a saldar os débitos decorrentes de contratos de empréstimo pactuado entre as partes. 1.1. Nesta sede, a parte ré requer a reformar da sentença, afastando a autorização para cancelamento dos débitos de forma automática das contas da parte autora. 1.2. Na apelação adesiva, a parte autora pugna pela reforma do valor da causa e dos honorários advocatícios, fixando como o valor o dos contratos discutidos nos autos e reforma dos honorários em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2o do Código de Processo Civil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) A licitude dos descontos efetuados em conta corrente e a possibilidade de requerimento da revogação da autorização a qualquer momento. (ii) A fixação do valor da causa sobre o montante dos contratos discutidos nos autos ou sobre o valor da parcela mensal do débito automático relativo ao contrato de empréstimo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código de Defesa do Consumidor e o Código Civil contemplam limites à liberdade de contratar, impondo observância quanto à função social do contrato e os deveres de boa-fé objetiva, probidade e lealdade pelas partes. 3.1. A autonomia privada não é um princípio absoluto. No confronto com outros valores, prevalece a dignidade da pessoa humana, a boa-fé objetiva e a função social do contrato.
4. O Superior Tribunal de Justiça, por meio do tema repetitivo 1.085, estabeleceu a licitude dos descontos efetuados em conta corrente de débitos de contrato de empréstimo. No entanto, há necessidade de prévia autorização pelo mutuário, podendo ser requerida a revogação da referida autorização a qualquer momento. 4.1. Nesse sentido, a Resolução 4.790/2020 do Banco Central, a qual dispõe sobre procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta de depósitos e em conta salário. 4.2 Aliás, e a bem da verdade, esta Resolução seria até mesmo dispensável, porque, de qualquer sorte, trata-se de relação de consumo estando o consumidor em situação de bastante vulnerabilidade, o que torna nula qualquer tentativa de torná-lo ainda mais vulnerável.
5. Conforme o inciso II do art. 292 do CPC, nas ações que tratem da existência, validade, cumprimento, modificação, resolução, resilição ou rescisão de ato jurídico, o valor da causa deverá corresponder ao valor do ato ou à parte controvertida desse ato. 5.1. No caso, apesar da existência do contrato de empréstimo, a controvérsia não envolve a existência, validade, cumprimento, modificação, resolução, resilição ou rescisão de ato jurídico, tampouco o valor do ato ou de sua parte controvertida. Mostra-se adequada a determinação da sentença baseada no valor dos descontos mensais e não no valor total dos contratos.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
6. Apelos improvidos.
Tese de julgamento: “1. São lícitos os descontos efetuados em conta corrente de débitos de contrato de empréstimo. No entanto, há necessidade de prévia autorização pelo mutuário, podendo ser requerida a revogação da referida autorização a qualquer momento. 2. As ações que tratem da existência, validade, cumprimento, modificação, resolução, resilição ou rescisão de ato jurídico, o valor da causa deverá corresponder ao valor do ato ou à parte controvertida desse ato. Mostra-se adequada a determinação baseada no valor dos descontos mensais e não no valor total dos contratos.”
_________
Dispositivos relevantes citados: Resolução 4.790/2020 do Banco Central, artigo 6o; Código Civil, art. 421 e 422; Enunciado 23 do CJF; Constituição Federal/88, art. 1o, III; Código de Processo Civil, inciso II do art. 292.

Jurisprudência relevante citada: STJ - Tema 1085 - REsp 1863973/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe 15/03/2022; REsp 1872441/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, DJe 15/03/2022). TJDFT - 0737406-73.2022.8.07.0001, Des. Fernando Antonio Tavernard Lima, 2a Turma Cível, DJE: 06/03/2024; 0701672-09.2023.8.07.0007, Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, DJE: 18/10/2023.